Tribunal: TJMT
Processo: 0006400-88.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006400-88.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALERRANDRO DOS SANTOS CIRILO - CPF: 075.863.621-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006400-88.2019.8.11.0064

APELANTE: CARLOS ALERRANDRO DOS SANTOS CIRILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESCINDIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – RESULTADO POSITIVO PARA MACONHA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO PRELIMINAR E PELAS DECLARAÇÕES DO RÉU – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE QUASE 1 KG DE MACONHA – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PERECÍVEL – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – ENUNCIADO CRIMINAL N° 11 DO TJMT – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido como maconha, além da declaração do réu que confirma a natureza da droga.

Não cabe a desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos em poder da agente seriam destinados à comercialização.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS ALERRANDRO DOS SANTOS CIRILO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 693936), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa – art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição, alegando que a materialidade não restou comprovada, tendo em vista que não há nos autos o laudo definitivo de constatação do entorpecente. Alternativamente, pede a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Prequestiona os arts. 1o, III, 5o, LVII, da CF; arts. 33, 59 do CP; arts. 28 e 33 da Lei n° 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) 16/05/2019, por volta das 20h40min, na Rua Filemon Pinto, Padre Ezequiel Ramim, nesta cidade,
o acusado foi preso em flagrante por trazer consigo, transportar e vender 02 (duas porções), uma sendo tablete, tendo as duas massa bruta de 997,11g (novecentos e noventa e sete gramas e cento e dez miligramas) de maconha
.

Ressai dos autos, ainda que, no dia e hora mencionados, uma guarnição da Polícia Militar fazia patrulhamento na região da Vila Mineira, quando localizaram o denunciado próximo a uma borracharia em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Durante revista pessoal, os policiais encontraram na cintura do denunciado as porções de maconha, além de um celular da marca Samsung e R$ 27,00 (vinte e sete reais) em dinheiro. Interrogado perante a autoridade policial, o acusado confessou ser proprietário da droga apreendida e que no horário do ocorrido, venderia parte dela pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo negociado a venda por whatsapp com um suposto comprador que não apareceu no local combinado.”

Quanto à absolvição, o Juízo singular identificou a materialidade delitiva nos seguintes termos:

“(...) a materialidade do delito encontra-se demonstrada nos autos, especialmente através do Laudo Pericial Preliminar n° 200.2.04.2019.006090-01 de análise química de drogas às fls. 22/23.

Embora não conste nos autos o laudo toxicológico definitivo, entendo ser dispensável, em virtude da materialidade do delito, no caso concreto, estar comprovada por outros meios de prova vê-se que foi elaborado exame prévio de material apreendido perita oficial criminal que atestou corresponder o material colhido a 02 (duas) porções com massa bruta 997,11g de maconha.”

Inobstante a ausência do laudo definitivo nos autos, a materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e no Laudo Preliminar de Constatação de Droga, assim como na admissão do réu [nas duas fases] de que a substância apreendida [com ele] se tratava de maconha.

A perita oficial criminal, Jaqueline Maciel Narvaes da Silva, subscritora do Laudo Pericial Preliminar n° 200.2.04.2019.006090-01, atestou que o material apreendido, após ser submetido à reação
“com Fast Blue Salta B”
, apresentou resultado positivo para a presença de THC (tetrahidrocannabinol),
“a qual é constituinte da planta Cannabis Sativa L. (MACONHA)”
.

Na hipótese, a confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp n. 1.544.057/RJ, entendeu que
o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo
(REsp 1727453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). In casu,
foi juntado laudo prévio de constatação da substância, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido [...], de forma que a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada.
”
(AgRg no REsp 1542110/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

“
Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido, a materialidade do [...] tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo
, se corroborada com as demais provas dos autos, como na espécie.”
(HC 464.142/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)

“Embora seja mais comum que a existência do crime de tráfico de entorpecentes venha comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo, ele não ostenta caráter de imprescindibilidade. Com efeito,
nada impede que a prova do referido crime seja realizada a partir de outros elementos igualmente idôneos, a exemplo do Laudo de Constatação Provisória de Droga subscrito por perito oficial
, a teor do que exige o art. 50, § 1o, da Lei no. 11.343/2006.”
(RvC no 1010925-65.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018)

Com efeito, o laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido como maconha.

No tocante à desclassificação, nas duas fases, o agente policial, João Felipe Queiroz de Melo, confirmou a localização da significativa quantidade de entorpecente na posse do apelante, em via pública:

“(...) estávamos em patrulhamento na região da vila mineira, Ezequil Ramin, Carlos Bezerra, e avistamos esse indivíduo em atitude suspeita, ele viu a viatura se mostrou meio nervoso, nos fizemos a abordagem e na busca pessoal na cintura dele foi localizado uma quantidade grande de maconha, um tijolo, mais de um tijolo, um tijolo e meio (...) estava na cintura, estava sozinho (...) eu não me recordo o que ele declarou (...) o entorpecente foi encontrado na cintura dele na busca pessoal (...) me recordo apenas do entorpecente (...).”

No mesmo sentido foi a declaração extrajudicial do policial Renan de Souza Godoy.

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado em Juízo, assumiu a propriedade da droga apreendida, alegando, entretanto, que seria destinada somente ao consumo:

“(...) a droga era para eu usar; (...) não confessou na delegacia que iria vender (...); essa parte de vender não é verdade não (...); a única coisa que eu falei que a droga era minha, que eu era usuário e a única pessoa que eu estava esperando lá era meu primo; (...) peguei para ficar um tempo, porque eu ia para fazenda (...).”

Todavia, não se mostra plausível a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que a significativa quantidade de maconha –
quase 1 kg
–seria destinada exclusivamente ao seu consumo.

Ainda que o réu sustente sua condição de usuário, se mostra pouco provável acreditar que o entorpecente serviria somente ao seu consumo, em vista da impossibilidade de armazená-lo para uso próprio por vários dias,
considerando que a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP).

Não obstante a retração judicial, o apelante, na delegacia, confessou que a droga seria destinada à comercialização, nos seguintes termos:

“(...) estava com a droga apreendida/maconha em uma borracharia e afirma que iria vender a droga, mas o fez, pois o rapaz que lhe enviou a mensagem, via whatsapp, não compareceu (...).”

Frise-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Diante desse contexto, os depoimentos dos agentes policiais, somados à expressiva quantidade de droga apreendida [quase um 1kg de maconha] e à confissão extrajudicial do apelante, não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil do entorpecente.

Com efeito, não se pode acolher o pedido de desclassificação do tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(Ap 177831/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 03/05/2017)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial, e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020